Tribunal: TJES
Processo: 0002309-50.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002309-50.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRACIETE LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO COMETIMENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO HABITUAL AO TRÁFICO OU INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REGIME ABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06), reconhecendo, todavia, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, e fixando a reprimenda em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

2.
Segundo a denúncia, a ré tentou ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI portando, de forma velada, 09 buchas de maconha, escondidas em saco plástico preso à cintura, destinadas a seu companheiro preso na unidade. A droga foi apreendida durante revista por body scanner, e a acusada confessou os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
São duas as questões a serem apreciadas:

(i) se há elementos concretos nos autos que justifiquem o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;

(
ii
) se deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena ou afastada a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige, para o afastamento do benefício, prova de dedicação habitual do agente à atividade criminosa ou de participação em organização criminosa. No caso, embora a conduta seja reprovável, a quantidade de droga apreendida é reduzida e não há indícios de vínculo estável com o tráfico.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de drogas, isoladamente, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.
Quanto ao regime, a fixação em aberto está de acordo com a quantidade da pena, primariedade da acusada e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo fundamento concreto para agravamento.

7.
Também é correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em consonância com os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso ministerial desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002309-50.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GRACIETE LIMA DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA - ES25623, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 14656543), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
GRACIETE LIMA DOS SANTOS
pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas majorado pelo cometimento nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 14 de outubro de 2024, durante procedimento de revista na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, situada na BR-101, KM 315, bairro Xuri, em Vila Velha/ES, a denunciada tentou ingressar no estabelecimento prisional portando, de forma velada, 09 (nove) buchas da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, acondicionadas em saco plástico fixado em sua cintura, conforme constatado pelo equipamento de segurança body scanner.

Segundo a inicial acusatória, ao ser abordada pelos agentes penitenciários e indagada acerca do objeto suspeito, a denunciada confessou espontaneamente estar transportando a droga a pedido de seu companheiro,
Leandro Antônio da Silva
, interno naquela unidade prisional, para quem a entregaria durante a visita íntima.

O entorpecente foi imediatamente apreendido, lavrando-se o competente Auto de Prisão em Flagrante Delito (BU nº 55979192), bem como o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação Provisório, que confirmaram a natureza ilícita do material.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (id 14656544), o órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, com a consequente majoração da reprimenda, fixação de regime inicial mais gravoso e impossibilidade de substituição da pena.

Inicialmente, cumpre salientar que o art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 estabelece expressamente que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, a sentença reconheceu a primariedade da acusada e a ausência de antecedentes, não havendo provas de envolvimento estável com o tráfico.

A conduta se limitou à tentativa de ingressar em unidade prisional portando 09 (nove) buchas de maconha, acondicionadas em saco plástico. Ainda que reprovável, tal quantidade não se revela expressiva a ponto de, por si só, caracterizar habitualidade delitiva.
Nesse sentido destaco recente julgado do STJ:

(...)1. A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade de drogas, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, o que se aplica também, a
contrario
sensu. No entanto, quando essa quantidade está associada a outros elementos concretos que indicam envolvimento habitual na atividade de tráfico, o benefício pode ser
negado.(...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.931.114/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 27/8/2025,
DJEN de 2/9/2025.)

A jurisprudência
das Cortes

Superior
es
é pacífica
, também,
no sentido de que o reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise concreta dos requisitos legais, sendo incabível afastá-lo com base em presunções.

A despeito da gravidade do fato, não há nos autos prova idônea de que a ré se dedique de forma habitual à prática do tráfico ou que integre organização criminosa.

Quanto ao regime inicial,
a sentença o fixou de forma correta em aberto, em consonância com a quantidade da pena, a primariedade da acusada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não se justifica a imposição de regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, previstos no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Portanto, diante da regularidade da sentença e da ausência de elementos que justifiquem sua reforma, o recurso do Ministério Público não merece provimento.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 14656547),

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.